Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a devolverem à autora o valor de R$6.950,00, mais os acréscimos legais.
2. Os réus/recorrentes suscitam a nulidade de citação e dos atos processuais posteriores e, no mérito, requerem que seja afastada a condenação, sob o argumento de que a rescisão unilateral levada a efeito pela recorrida foi imotivada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Nulidade da citação. Diferente do alegado, o ato processual foi realizado segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa no ato citatório. Ademais, o comparecimento espontâneo dos réus/recorrentes (ID 58913502 e ID 58913498) supriu eventual nulidade no ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
5. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). No caso, ANTONIO WANDERLAAN BATISTA não compareceu à sessão de conciliação, inexistindo irregularidade na decisão que reconheceu a sua revelia. E embora tenha comparecido à audiência, o réu ANTONIO WANDERLAAN BATISTA JUNIOR, mesmo intimado, não outorgou procuração ao advogado que subscreveu a contestação, impondo-se reconhecer que não impugnou os fatos narrados na inicial, o que os tornam incontroversos, nos termos do art. 341 do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1742814, 07096752320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O autor/recorrido denunciou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com os réus/recorrentes, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
7. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em agosto de 2021, pelo valor de R$6.950,00, segundo o qual os réus/recorrentes se obrigaram à realização de inventário extrajudicial (ID 58913462).
8. Segundo as provas produzidas, os recorrentes não comprovaram o efetivo cumprimento da obrigação contratual (art. 373, II, do CPC). E não comprovado que os serviços contratados foram prestados pelos recorrentes, ainda que parcialmente, é o caso de restituição integral dos valores pagos pela recorrida (ID 58913463), nos termos da sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. No mérito, IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.